Tribunal: CARF
Processo: 12326.002008/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002008/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.170 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
RICARDO ANTONIO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO
Cabe ao contribuinte a comprovação das alegações colacionadas aos autos
através de documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 13/16) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 13.158,55,
conforme fl. 14.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002008/2009-63
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.170 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002008/2009-63

Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 2/7,
alegando, em síntese, que:
1. o valor lançado corresponde ao valor recebido como indenização em pecúnia,
referente às férias não gozadas, por ocasião de sua transferência para a inatividade;
2. tal rendimento é isento e, conforme consulta por e-mail à SRF, sobre o procedimento
para solicitar a restituição dos valores pagos a maior, recebeu a informação de que o
procedimento seria encaminhar uma Declaração de Ajuste Anual retificadora e um
Pedido Eletrônico de Restituição (PER/DCOMP) para o valor efetivamente pago por
DARF;
3. seguiu as orientações e foi surpreendido pelo presente lançamento;
4. ainda que a declaração de ajuste não venha a ser aceita, o imposto devido na
declaração original foi recolhido tempestivamente.
5. tais rendimentos são considerados isentos pela jurisprudência e pela própria SRF,
conforme IN 936/2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide Imposto de Renda sobre o abono pecuniário de férias;
b) haja restituição de pagamento indevido ou a maior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos percebidos pelo contribuinte (efls.
14) que alega se tratar de abono pecuniário de férias.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Em análise da documentação apresentada, às fls. 06/12, não se verifica qualquer
documento que comprove que os rendimentos omitidos, objeto do presente lançamento,
se refiram a valor recebido como indenização em pecúnia, referente às férias não
gozadas, por ocasião da transferência do contribuinte para a inatividade.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.170 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002008/2009-63

Da mesma forma, dispõe o art. 36 da Lei 9.784/99, que Regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Dessa forma, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
CONCLUSÃO
É de se concluir pela Improcedência da impugnação apresentada, razão pela qual deve
ser mantida a presente notificação, no valor de R$ 434,01, a ser acrescido de multa de
ofício (75%) e juros de mora.
À unidade de origem para que verifique a possibilidade de aproveitamento do imposto
recolhido, receita 0211, período de apuração 31/12/2004, de que trata o DARF de fl. 09,
para fins de amortização do crédito tributário mantido, observada a existência de
PERDCOMP de fl. 12.
Marcelo Wajnberg – Relator
Como fundamentado na decisão de piso, a recorrente não trouxe aos autos
documentos que comprovassem que os valores recebidos se referiam a indenização em pecúnia,
referente às férias não gozadas, por ocasião da transferência do contribuinte para a inatividade,
limitando-se novamente em seu recurso a trazer os mesmos documentos colacionados em sua
impugnação que não demonstraram a veracidade das alegações.
Assim, entendo que a decisão guerreada não merece qualquer reparo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 80
DF CARF MF
Original